Tribunal: TJDFT
Processo: 0738970-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CESSÃO DE COTAS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICÁVEL. INEXISTÊNCIA DE MORA DO AUTOR. MORA DA RÉ COMPROVADA. DÍVIDAS. CONHECIMENTO PRÉVIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Ambas as partes possuem obrigações no contrato celebrado, sendo certo afirmar que a forma e o momento de cumprimento da obrigação se diferem entre as partes e que a forma de cumprimento da obrigação de um não se confunde com a do outro.
2. No caso em tela, apesar da existência anterior de mora por parte do autor, ora apelante, à época do ajuizamento do presente feito, as suas obrigações já estavam cumpridas, não havendo que se analisar se foi de forma voluntária ou por determinação judicial.
3. Apesar da ausência de informações claras no contrato sobre as dívidas existentes, os elementos dos autos evidenciam que a ré, ora apelada, conhecia a gravidade da saúde financeira das empresas
4. Não há que se falar em exceção do contrato não cumprido já que a parte ré não comprovou que a parte autora estava em mora na data do ajuizamento da ação.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.